Tribunal: TJBA
Processo: 8048923-34.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8048923-34.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: DIEGO CORTES DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
ALEGAÇÃO DE
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

-
Apelação criminal interposta por D.C.S. contra sentença condenatória que o condenou como incurso nas penas do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

- Fatos relevantes
: Em 01 de fevereiro de 2022, por volta das 19h30min, durante patrulhamento de rotina no bairro Engenho Velho da Federação, policiais militares abordaram o acusado que demonstrou comportamento suspeito ao desviar da viatura policial. Durante busca pessoal, foram apreendidas 04 (quatro) pequenas porções de pó branco acondicionadas em saco plástico transparente (cocaína) e 72 (setenta e duas) pedras amareladas (crack), além de aparelho celular.

- Decisão recorrida
: Sentença de primeiro grau julgou procedente a denúncia, condenando o réu por tráfico de drogas com base na materialidade comprovada pelo laudo pericial e autoria demonstrada pelos depoimentos policiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

-
A controvérsia central consiste em determinar: (i) se há insuficiência probatória quanto à autoria delitiva que justifique a absolvição do apelante com fundamento no princípio do in dubio pro reo (art. 386, VII, do CPP); e (ii) subsidiariamente, se procede a desclassificação da conduta do artigo 33,
caput
, para o artigo 28, ambos da Lei nº 11.343/2006, por não restar comprovada a destinação mercantil da substância entorpecente apreendida.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

- Materialidade delitiva comprovada
: A materialidade do crime de tráfico de drogas restou cabalmente demonstrada através do auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão, e laudo pericial definitivo que confirmou a natureza das substâncias apreendidas (cocaína), substância psicotrópica de uso proscrito no território nacional.

- Autoria delitiva demonstrada
: A autoria ficou inequivocamente comprovada pelos depoimentos dos executores da prisão, que se mostraram coerentes, uniformes e harmônicos com as demais provas carreadas aos autos. Os depoimentos foram prestados em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, conferindo-lhes valor probatório.

- Validade dos depoimentos policiais
: Os depoimentos dos policiais militares possuem valor probatório quando harmônicos com as demais provas e prestados sob o contraditório, não havendo razão lógica para desqualificá-los ou suspeitar de parcialidade injustificada para incriminar o réu.

- Caracterização do tráfico
: O crime de tráfico restou caracterizado pelas circunstâncias da prisão, pela quantidade e diversidade das substâncias apreendidas (cocaína e crack), bem como pela forma de acondicionamento em pequenas porções individualizadas, evidenciando destinação ao fornecimento para consumo de terceiros.

- Crime de ação múltipla
: O delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 constitui crime de conteúdo variado ou de ação múltipla, sendo suficiente a prática de qualquer dos núcleos descritos na norma para configurar o tráfico, dispensando-se a flagrância no momento exato da comercialização.

- Impossibilidade de desclassificação
: Não procede o pedido de desclassificação para o artigo 28 da Lei de Drogas, uma vez que as circunstâncias demonstram inequivocamente a destinação mercantil da substância, afastando a hipótese de mero uso pessoal.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

- Apelação criminal conhecida e desprovida. Sentença condenatória mantida in totum.

- Tese de julgamento
: "A condenação por tráfico de drogas sustenta-se quando demonstradas a materialidade através de laudo pericial e a autoria por meio de depoimentos policiais coerentes prestados sob contraditório, sendo caracterizado o delito pela quantidade, diversidade e forma de acondicionamento das substâncias, ainda que não flagrado o momento exato da comercialização, tratando-se de crime de ação múltipla que dispensa a prova da efetiva venda."

- Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33, caput; CPP, art. 386, VII; Lei nº 8.072/1990, art. 2º, § 1º.

- Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 125.617/PR, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 15.12.2009; STJ, HC 69.806/GO, Rel. Min. Celso de Mello, j. 04.06.1993; TJSP, APL 990100956094/SP, Rel. Des. Machado de Andrade, 6ª Câmara Criminal, j. 07.10.2010; TJPR, Processo 8262400, Rel. Des. Rogério Etzel, 5ª Câmara Criminal, j. 29.03.2012.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Crime nº
8048923-34.2022.8.05.0001
, da Comarca de
Salvador
/BA, tendo como Apelante
DIEGO CORTES DOS SANTOS
, e como Apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER O APELO E NEGAR PROVIMENTO
,
pelas razões e termos expostos no voto que se segue.